Tribunal: TJES
Processo: 5000777-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000777-66.2021.8.08.0000

AGVTE:

SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA

AGVDO:

MANOEL DE SOUZA LUCAS E CLAUDEMIRA ROSA DA SILVA NUNES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- Pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, tem vigente contrato de parceria agrícola ID 1198059, contudo, na condição de outorgado, sendo responsável pela força de trabalho em lavoura de apenas 1 Hectare (ha), com direito aos frutos relativos a somente 40% (quarenta por cento) da lavoura de 3.500 pés de café, com produção anual de cerca de 30 sacas.

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01

de agosto

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000777-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA
AGRAVADO: MANOEL DE SOUZA LUCAS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000777-66.2021.8.08.0000

AGVTE:

SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA

AGVDO:

MANOEL DE SOUZA LUCAS E CLAUDEMIRA ROSA DA SILVA NUNES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1009690, p. 01-07) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 1009767, p. 01-07), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000777-66.2021.8.08.0000

AGVTE:

SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA

AGVDO:

MANOEL DE SOUZA LUCAS E CLAUDEMIRA ROSA DA SILVA NUNES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1009690, p. 01-07) através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência.

Em suas razões recursais (ID 1009767, p. 01-07), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 1009690, p. 01-07), senão, vejamos:

Porém, em que pese outorgada a oportunidade de comprovar o efetivo estado de hipossuficiência, é de se notar que com os documentos apresentados evidencia-se elementos mais do hábeis a infirmar a presunção advinda da declaração. Nota-se dos documentos que o requerido tem vigente contrato de parceria agrícola, é pessoa no gozo de suas faculdades físicas e mentais, e, portanto, possui rendimentos que, a seu turno foram omitidos por ele. Nesse talante, os comprovantes de gastos acostados somente confir­mam que o requerido consegue muito mais do que manter um padrão de vida digno, condi­ção que efetivamente não se amolda ao padrão de uma pessoa hipossuficiente, não no interi­or desta Comarca. Nesse sentido, e para os fins pretendidos, os documentos tanto perdem verossimilhança, como acabam por corroborar que o contestante/reconvinte ostenta certa condição para arcar com as despesas processuais. Se realmente o interessado fosse hipossuficiente sobre o aspecto eco­nômico, apresentaria sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita. Some-se a tudo a perene possibilidade de parcelamento das custas iniciais, conforme disposto no art. 98, §6º do CPC. Não havendo elementos que firmem a presunção de hipossuficiência, é de rigor a negativa do benefício, consoante entende o c. STJ:[...]

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário – como tudo na vida – detentor de recursos escassos,
i.e.
finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder judiciário brasileiro.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
verifico que assiste razão ao Agravante. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, como colocado pelo magistrado
a quo,
tem vigente contrato de parceria agrícola ID 1198059, contudo,
na condição de outorgado
, sendo responsável pela força de trabalho em lavoura de apenas 1 Hectare (ha), com
direito aos frutos relativos a somente 40% (quarenta por cento) da lavoura
de 3.500 pés de café, com produção anual de cerca de 30 sacas.

Assim, considerando o preço atual da saca de café de melhor qualidade no valor
[1]
de R$ 1.356,19 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), a renda bruta anual do Agravante estaria em torno de R$ 16. 274,28 (dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

[1]
https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/fiscalizacao/pauta_cafe.php

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000777-66.2021.8.08.0000

AGVTE:

SALINO JUNIOR ZAVARISE DE PAULA

AGVDO:

MANOEL DE SOUZA LUCAS E CLAUDEMIRA ROSA DA SILVA NUNES

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- Pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, tem vigente contrato de parceria agrícola ID 1198059, contudo, na condição de outorgado, sendo responsável pela força de trabalho em lavoura de apenas 1 Hectare (ha), com direito aos frutos relativos a somente 40% (quarenta por cento) da lavoura de 3.500 pés de café, com produção anual de cerca de 30 sacas.

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.